Tribunal: TJDFT
Processo: 0712662-80.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-04-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 1a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0712662-80.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: LILIANE DA COSTA SOUZA IMPETRANTE: MARCELO DE ANDRADE SOUSA MARINHO, CHARIEL NEVES HENRIQUES DA SILVA AUTORIDADE: JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DE CEILÂNDIA DESPACHO Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por MARCELO DE ANDRADE SOUSA MARINHO e CHARIEL NEVES HENRIQUES DA SILVA (advogados), em favor de LILIANE DA COSTA SOUZA, em face da decisão do Juízo da 3a Vara Criminal de Ceilândia, no processo no 0011311-56.2013.8.07.0003, que indeferiu pedido de aplicação de indulto natalino (ID 45401350). Em suas razões, os impetrantes narram que a paciente faz jus à concessão do indulto natalino do Decreto no 11.302/22, em relação às condenações: a) art. 171, caput, c/c art. 29, caput, por 5 (cinco) vezes, ambos do Código Penal – pena em abstrato 5 (cinco) anos de reclusão; b) art. 288, caput, do Código Penal – pena em abstrato 3 anos de reclusão; c) art. 171, caput, c/c art. 29, caput, e art. 14, II, todos do Código Penal – pena em abstrato 5 (cinco) anos de reclusão; d) art. 71 do Código Penal, recaindo esse aumento de 2/3 (dois terço), pois os crimes continuados deixam de existir. Aduz que as penas para cada crime não supera cinco anos, sendo a ré primária e inexistir recurso da acusação, preenchendo, assim, os requisitos do Decreto, o qual dispõe, em seu art. 12, que poderá ser concedido o indulto pelo juízo de conhecimento. Ressalta que o Juízo da Execução Penal do DF já está aplicando o indulto natalino para caso semelhante, consoante documento juntado. Requer a concessão do indulto natalino do Decreto 11.302/2022, para extinguir a punibilidade da agente (ora paciente) dos crimes acima descritos. Não há pedido liminar. Solicitem-se informações. Após, à Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR